Tribunal: TJES
Processo: 0503401-70.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0503401-70.2005.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORDILA ANA DO NASCIMENTO ELIAS
APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. FRAUDE RECONHECIDA EM SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE FORNECER SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
– DA PRELIMINAR: Não há que se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os pontos da Sentença combatida, havendo perfeita congruência entre os fundamentos desta e as razões do apelo.

II
– DO MÉRITO: A sentença penal condenatória faz coisa julgada na seara cível, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

III
- A falsificação grosseira, isto é, a que pode ser percebida da simples confrontação entre de assinaturas, pode ser prontamente declarada, sem o arrimo da prova pericial.

IV
- A instituição financeira, fornecedora, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, eis que deve fornecer segurança na prestação de seus serviços, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro quando esta não envidou esforços operacionais, a fim de evitar a burla ao sistema.

V
- O desconto de verba alimentar é situação que ultrapassa a normalidade das relações em sociedade, causando danos morais in re ipsa. Acerca do quantum, deve ser considerada a situação financeira das partes e o caráter punitivo, pedagógico e compensatório do instituto.

VI
– Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0503401-70.2005.8.08.0035

APELANTE
:
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO
:
JORDILA ANA DO NASCIMENTO ELIAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da Sentença de fls. 218-224 que julgou procedente a ação de origem.

Em suas razões, a Recorrente argumenta que as partes firmaram três contratos, estando a ora Recorrida inadimplente com estes, bem como, que a cópia do referido pacto encontra-se acostada aos autos junto com os comprovantes de disponibilização dos valores. Sustenta que, caso a Apelada não reconhecesse as ditas contratações deveria ter diligenciado para a devolução dos valores recebidos em virtude destas, o que não o fez.

Aduz que não houve cobrança ilícita a ensejar a restituição em dobro e, tampouco, má-fé por parte da contratada, devendo também ser afastada a condenação em danos morais ou, ao menos, minorada. Finalmente, defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova, pleiteando pela reforma da Sentença objurgada.

I – DA PRELIMINAR

Inicialmente, elucido que, ao contrário do que afirma o Apelado, não há que se falar em ausência de dialeticidade, haja vista que o presente recurso impugna especificamente os pontos da Sentença combatida, havendo perfeita congruência entre os fundamentos desta e as razões do apelo. Sobre o tema, cito aresto deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA A MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ERIGIDOS QUANDO DA POSTULAÇÃO NÃO IMPLICAM AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PRELIMINAR REJEITADA DIREITO MARCÁRIO ALEGAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE IMPOSSIBILIDADE MARCA REGISTRADA POUCO EVOCATIVA E DE USO COMUM POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA NO MERCADO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal: 1.1)
A simples paráfrase de teses já apresentadas quando da postulação não é motivo, por si só, para não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal. 1.2) No caso dos autos, a recorrente utiliza os mesmos argumentos expendidos quando da postulação, entretanto, pode-se extrair do recurso as razões de inconformismo com o édito sentencial e o pleito pela reforma do julgamento, razões suficientes para dele conhecer. 1.3) Preliminar rejeitada.
2) Do mérito:[...]
(TJ-ES - APL: 00251952820148080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019)

Dito isso, rejeito a preliminar sob exame.

É como voto.

II – DO MÉRITO

Colhe-se dos autos que a ora Apelada ajuizou ação ordinária aduzindo, em apertada síntese, que vem sendo indevidamente cobrada por contratos de financiamentos bancários que não pactuou, razão pela qual pleiteou fosse declarada a nulidade destes, com a consequente reparação dos danos sofridos.

Em sua defesa, a Requerida/Apelante acostou os contratos de fls. 145 e 149, cuja assinatura aposta seria supostamente da Requerente/Apelada. Colacionou, ainda, aos autos, os comprovantes de fls. 148, 152 e 154, que revelam os depósitos dos valores em conta bancária de titularidade da Apelada junto ao Bradesco.

Extrai-se, ainda, do caderno processual, que a Autora/Apelada manejou ação criminal em desfavor de Fátima de Cássia dos Santos Oliveira, tendo esta sido condenada nas penas do art. 171 do CP (estelionato), vide Sentença que transcrevo parcialmente a seguir:

Sentença

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu órgão que oficia neste Juízo, ofereceu a denúncia de fls. 02/03 contra FÁTIMA DE CÁSSIA DOS SANTOS OLIVEIRA, já qualificada nos autos.

Narra a denúncia que (fl. 02):

Consta no Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que no período compreendido entre os anos de 2004 a 2007, a denunciada, consciente e voluntariamente, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Jordila Ana do Nascimento Elias, oportunidade em que, mediante meio fraudulento, arrecadou empréstimos em diversas instituições financeiras localizadas neste município, entre as quais, BMG, Crefisa Crédito Financiamento e Investimento, Banestes, Bradesco S/A, Banco do Brasil, HSBC Bank Brasil S/A e Losango.

Informa o IP, outrossim, que no período que antecedeu a realização das operações financeiras, a denunciada se apoderou dos documentos pessoais da vítima com a finalidade de regularizar a situação administrativa desta perante o INSS, uma vez que esta é pessoa incapaz, conforme consta de certidão de interdição de fl. 05.

Por conseguinte, com o propósito de efetuar os empréstimos, a denunciada inseriu sai fotografia na Carteira de Trabalho e Previdência Social da vítima, onde passou obter vantagens ilícitas auferidas com os valores arrecadados junto as instituições já mencionadas.

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO a acusada FÁTIMA DE CÁSSIA DOS SANTOS OLIVEIRA, já qualificada nos autos, incursa nas sanções do art. 171, caput, combinado com artigo 71, todos do Código Penal.
[...]

Da leitura da referida sentença condenatória, constata-se que restou efetivamente demonstrado que a ora Recorrida foi vítima de fraude, de modo que os contratos ora debatidos não foram por ela firmados.

Como é de curial sabença, a sentença penal condenatória faz coisa julgada na seara cível,
ex vi
do art. 935 da legislação civil:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais
sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Corroborando com a contratação fraudulenta tem-se, ainda, a falsificação grosseira da assinatura da contratante, ora Apelada, que pode ser percebida da simples confrontação entre a assinatura aposta na procuração e nos contratos objeto desta demanda.

Sendo perceptível a falsidade por qualquer leigo, esta pode ser
prontamente
declarada,
sem o arrimo da prova pericial.
No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE MANIFESTA DESSEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA NÃO PRODUZIDA INDÍCIOS DE FRAUDE NÃO AFASTADOS DEVEDOR SOLIDÁRIO DESCONHECIDO ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR A HIGIDEZ DO CONTRATO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA DANO MORAL PRESUMIDO PRECEDENTES QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO IMPUGNADO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1)
É facilmente percebida a dessemelhança entre as assinaturas
, do cotejo entre a constante do contrato e as inseridas pelo autor na procuração, na sua CNH, na declaração de hipossuficiência financeira e em outros documentos acostados aos autos, como o requerimento apresentado à Delegacia de Polícia de Espera Feliz/MG. 2) Não se desincumbindo o apelante de demonstrar, por meio de prova pericial grafotécnica, que a assinatura constante do instrumento contratual partiu, de fato, do punho do autor, tal qual alega ao defender a higidez do negócio jurídico,
há de prevalecer a narrativa do demandante de que não reconhece como sua a assinatura,
o que é reforçado pela clara dessemelhança verificada do cotejo com a inserida em documentos verdadeiramente por ele subscritos
. 3) Há precedentes dos tribunais pátrios no sentido de que,
em se tratando de possível fraude mediante falsificação de assinatura, torna-se imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica, que seria dispensável, tão somente, no caso de falsificação grosseira
.
4) [...] (TJ-ES - AC: 00016587820158080020, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ATO NOTARIAL.
PROCURAÇÃO IDEOLOGICAMENTE FALSA E MATERIALMENTE VERDADEIRA. PERÍCIA TÉCNICA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DESNECESSIDADE.

IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. POSSE EXERCIDA EXCLUSI
VAMENTE POR UM DOS HERDEIROS. COBRANÇA DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INDEVIDO. 1. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. 2.
No exame da prova o juiz atribuirá o seu valor de acordo com o seu convencimento. Aliás, a livre apreciação da prova, considerada a lei e os elementos constantes nos autos, é um dos cânones do sistema pátrio processual cabendo ao juiz, todavia, motivar suas decisões. 3.
A falsificação grosseira da assinatura dispensa qualquer prova pericial, pois facilmente constatável a discrepância por qualquer leigo, mediante simples cotejo de documentos
. 4. [...] (TJ-DF 00006779820138070003 DF 0000677-98.2013.8.07.0003, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 01/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em que pese a fraude tenha sido imputada a terceiro, fato é que, na qualidade de fornecedora, a ora Apelante responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor,
eis que deve fornecer segurança na prestação de seus serviços,
vide art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No
caso posto em xeque
, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, tendo em conta que
a Apelante

não envid
ou
esforços operacionais, a fim de evitar a burla ao sistema com prejuízo a terceiros.
Nesse sentido têm-se entendimento sumulado do C. STJ:

Súmula 479
: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Reconhecida a responsabilidade da Requerida/Apelante pela fraude, forçosa a manutenção da sentença condenatória. Em caso similar já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

( REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4.

Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal.

5 . Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00278653420178080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Em trato continuativo,
entendo não deva ser acolhida a alegação da
Apelante
acerca da inexistência
de
cobrança ilícita
e má-fé aptas
a ensejar a restituição em dobro.
E assim o digo, porque a condenação determinou a restituição das quantias na forma simples, não havendo interesse
e utilidade
na pretensão da Recorrente
neste tocante
.

O mesmo se pode dizer em relação à inversão do ônus da prova, haja vista que a referida regra de instrução não fora aplicada no caso dos autos.
A propósito, nem mesmo se mostra necessária sua utilização em casos como o
posto em xeque
,
eis que o ônus da prova deve ser aplicado de forma ordinária, consoante arts. 373 e
429 do CPC
1
.

Finalmente, a meu ver, também não merece reparo a condenação relativa aos danos morais. Isso pois, o desconto de verba alimentar é situação que ultrapassa a normalidade das relações em sociedade; decerto que causa danos
in re ipsa
. De igual modo vem entendendo esta Câmara:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS DESERÇÃO EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DANO MORAL CARACTERIZADO VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVO RECURSO DE MS GESTÃO NÃO CONHECIDO DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1-
[...]
3- Caso concreto em que houve a ocorrência de fortuito interno, uma vez que os descontos indevidos de valores se deram a partir de fraude praticada por terceiro, restando claro o defeito no serviço prestado pelas instituições financeiras. 4- Hipótese em que deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois as Apelantes sustentam a legitimidade do contrato, inclusive afirmando que a suposta fraude ocorreu em decorrência da culpa da autora em fornecer seus dados e documentos a fraudadores, restando caracterizadas a leviandade e a má-fé. 5-
O desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento
. 6- Valor do dano moral (R$ 10.000,00) que pode ser considerado excessivo, pelo que reputo devida sua minoração para R$ 5.000,00, quantia que encontra ressonância em casos semelhantes. Precedentes deste TJES. 7- Recurso de MS Gestão não conhecido. 8- Recursos de Facta e LevCred conhecidos e parcialmente providos.
(TJ-ES - AC: 00098404120198080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno ( REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4.
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal.
5 . Recurso improvido.
(TJ-ES - AC: 00278653420178080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Acerca do
quantum
, em meu sentir, se mostra adequado ao caso
em apreço
, notadamente se considerada a situação financeira das partes e o caráter punitivo, pedagógico e compensatório do instituto, estando este, ainda, alinhado aos valores comumente praticados por este Sodalício em casos similares.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

M
ajoro os honorários em 2% (dois por cento).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

Relator

1

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.